Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ESTATUTO DO IDOSO. MAUS-TRATOS CONTRA IDOSA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CURADORA JUDICIAL. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. EXPOSIÇÃO A PERIGO. CONDIÇÕES DESUMANAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS E, F E H, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pelos crimes de maus-tratos contra pessoa idosa (artigo 99, caput, da Lei no 10.741/2003) e de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal; (ii) estabelecer se as agravantes aplicadas configuram bis in idem; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por laudos periciais, relatórios médicos, certidão do oficial de justiça, imagens, prontuários hospitalares e prova oral consistente, revelando quadro de negligência prolongada, condições desumanas de habitação, privação de cuidados básicos, isolamento familiar e agressões físicas diretas à vítima idosa.
4. A palavra da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por testemunhos presenciais e por provas técnicas que confirmam lesões incompatíveis com a versão defensiva de queda acidental.
5. A condição da ré como curadora judicial da vítima torna suas ações e omissões penalmente relevantes, evidenciando o dolo na exposição prolongada da idosa a perigo à integridade física e psíquica, mediante privação de cuidados indispensáveis e manutenção em ambiente insalubre.
6. Não há bis in idem na aplicação das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, do Código Penal, pois o vínculo de parentesco, o abuso da função de curadora e a condição etária da vítima constituem fundamentos autônomos e distintos das elementares dos tipos penais aplicados.
7. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, da elevada reprovabilidade da conduta e das graves consequências suportadas pela vítima, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, sendo o dano presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso na denúncia, prescindindo de instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), artigo 99, caput; Código Penal, artigos 33, § 3o, 59, 61, inciso II, alíneas e, f e h, 69 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão no 1697464, 0702781-47.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04.05.2023; Acórdão no 2051980, 0701930-94.2024.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025; Acórdão 1991924, 0713862-95.2023.8.07.0009, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/04/2025.